Tribunal: TJSP
Processo: 1017327-78.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Pretensão da impetrante Via Varejo de reconhecer o direito líquido e certo de compensar débitos de ICMS-ST, de seus estabelecimentos paulistas, com saldo credor de ICMS-próprio, acumulado na escrita fiscal de seus Centros de Distribuição, submetidos ao Regime Especial de Substituto tributário (Decreto Paulista No 57.608/2011).
Preliminares suscitadas pela FESP rejeitadas.

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Pretensão da impetrante Via Varejo de reconhecer o direito líquido e certo de compensar débitos de ICMS-ST, de seus estabelecimentos paulistas, com saldo credor de ICMS-próprio, acumulado na escrita fiscal de seus Centros de Distribuição, submetidos ao Regime Especial de Substituto tributário (Decreto Paulista No 57.608/2011).
Preliminares suscitadas pela FESP rejeitadas.
Mérito. Invocados os princípios constitucionais da Não Cumulatividade, da Vedação ao Confisco e da Capacidade Contributiva e ainda a compensação determinada pelo artigo 25, da LC no 87/96 (Lei KANDIR).
Alegação, ainda, pela impetrante, de inconstitucionalidade da Lei no 6.374/1989 regulamentada pelo Decreto Estadual no 45.490/2000, que trata da sistemática da substituição tributária.
Impossibilidade de compensação do crédito ICMS na forma pretendida pela empresa ora agravada, pois inexiste legislação que prevê tal modalidade de compensação e esta é vedada em Lei.
C. STF assentou entendimento de que o princípio constitucional da não cumulatividade é garantia do emprego de técnica escritural que evita a sobreposição de incidências, e não pode ser inferido diretamente do texto constitucional. Com isso, a legislação pode delimitar suas hipóteses de aplicação ou mesmo restringir seu alcance sob determinadas circunstâncias.
R. sentença denegatória mantida.
RECURSO DESPROVIDO.